Tribunal: TJSP
Processo: 2269936-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por vícios construtivos de imóvel vendido pela

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por vícios construtivos de imóvel vendido pela agravante (empresa pública habitacional), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de denunciação da lide e afastou o alegado litisconsórcio passivo necessário do Município que construiu o empreendimento. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a sua ilegitimidade por não ter sido a construtora direta e a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, sob pena de nulidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre a empresa pública vendedora do imóvel e o adquirente, em programa habitacional, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) saber se o fato de o Município ter sido o responsável pela construção do imóvel, e não a agravante (vendedora), enseja sua inclusão obrigatória (litisconsórcio passivo necessário) na demanda por vícios construtivos ou se tal inclusão é vedada em relação de consumo (denunciação da lide); e (iii) saber se a agravante (empresa pública vendedora) possui legitimidade passiva para responder à demanda, ainda que não tenha sido a construtora direta do imóvel.

III. Razões de decidir

Aplicação do CDC: A relação jurídica em análise, decorrente de contrato de venda e compra de imóvel com financiamento, mesmo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou de programas habitacionais, configura relação de consumo, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Legitimidade Passiva e Responsabilidade Solidária: Sendo aplicável o CDC, a agravante, na qualidade de vendedora e integrante da cadeia de fornecimento do produto (imóvel), possui legitimidade passiva para a ação e responde solidariamente pelos danos decorrentes de vícios construtivos, a teor dos arts. 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o, do CDC, sendo irrelevante o fato de a construção ter sido executada por terceiro (o Município).

Inexistência de Litisconsórcio Passivo Necessário: A responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de consumo, decorrente do CDC, não impõe o litisconsórcio passivo necessário com o Município construtor, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), pois o credor (autor) tem a faculdade de demandar contra um, alguns ou todos os responsáveis.

Vedação da Denunciação da Lide: Em se tratando de relação de consumo, a denunciação da lide com fundamento em eventual responsabilidade civil de terceiro (o Município) pela construção é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. O direito de regresso da agravante contra o Município deverá ser buscado em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A empresa pública vendedora de unidade habitacional, integrante da cadeia de fornecimento, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por vícios construtivos, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. Em caso de responsabilidade solidária dos fornecedores na relação de consumo, não há litisconsórcio passivo necessário com o construtor do imóvel. 3. É vedada a denunciação da lide com o objetivo de eximir-se da responsabilidade atribuindo-a a terceiro na relação de consumo, devendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma".